Tribunal: TJDFT
Processo: 0748675-83.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-03
Data de publicação: 2021-05-17

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO ADMINISTRATIVO. PORTE DE ARMA. REVOGAÇÃO CAUTELAR. RECOLHIMENTO DA ARMA DE FOGO E CARTEIRA FUNCIONAL DE POLICIAL PENAL. MEDIDA CAUTELAR. PREVISÃO NORMATIVA. CONDUTA GRAVE. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. INEXISTENTE. AÇÃO MANDAMENTAL CONHECIDA E ORDEM DENEGADA.
1. O cerne da discussão está na legalidade do ato da autoridade coatora que revogou cautelarmente o porte de arma e recolheu a arma de fogo e carteira funcional do impetrante, ocupante do cargo de Agente de Execução Penal.
2. A Portaria no 40, de 28 de março de 2019, que dispõe sobre os mecanismos de fiscalização e controle interno atinentes ao porte de arma de fogo, traz hipóteses exemplificativas da revogação do porte de arma, além de permitir o recolhimento de arma de fogo e da carteira funcional do servidor acusado em processo disciplinar como efeito do afastamento preventivo.
3. Correta a decisão da Administração de revogar cautelarmente o porte de arma de fogo e recolher a arma de fogo e carteira funcional do impetrante ante a gravidade do ato pelo qual este é investigado e/ou denunciado.
4. Ausente ilegalidade do ato, não é possível intervenção do Judiciário no mérito administrativo. Precedentes.
5. Mandado de segurança conhecido. Segurança denegada.